Tribunal: TJDFT
Processo: 0720217-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720217-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PAULO HERMES TELES BAIAO REU: O&amp;JD SOM LUZ ESTRUTURAS ESPECIAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória com pedido de liminar proposta por Paulo Hermes Teles Baião, objetivando desconstituir o acordão proferido pela 4a Turma Cível, no processo autuado sob o no 0725382-47.2021.8.07.0001, na ação monitória movida em desfavor de O&amp;JD Som Luz Estruturas Especiais Ltda – ME, que negou provimento ao recurso de apelação do autor. O acórdão foi ementado nos seguintes termos: “ Apelação cível. Monitória. Cheque. Assinatura. Ônus da prova. CPC 429, II: contestada a emissão e a assinatura do cheque, tocava ao autor o ônus, do qual não se desincumbiu, de comprovar a autenticidade da assinatura aposta na cártula.” O autor fundamenta o pedido de rescisão na existência de prova nova obtida recentemente em outro processo em que o ex sócio da empresa ré admite ter repassado ao ora autor as cártulas de cheque, que instruíram o pedido na origem. Alega que o devedor mesmo sabedor da emissão dos cheques, mentiu em juízo, o que teria levado à improcedência do pedido. Requer a concessão de liminar para sustar os efeitos da decisão proferida na origem em cumprimento de sentença e na questão de fundo requer a procedência do pedido para rescindir o acordão. Foi deferido o prazo de 15 dias para emenda à inicial, com fito de se elucidar, objetivamente, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido principal, bem como do pedido de liminar. Em resposta, o autor, em suma, reiterou os termos da inicial. É o relatório. DECIDO. O autor pretende rescindir a sentença, confirmada por acórdão deste Tribunal, que julgou improcedente o pedido veiculado em ação monitória. Na forma do art. 966 do CPC, a sentença com trânsito em julgado pode ser rescindida nas hipóteses lá elencadas. Dentre elas, o autor aponta o seguinte fundamento: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: ................................................... VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;” Deve-se entender por prova nova aquela que já existia quando a sentença foi proferida, mas que sua existência era ignorada pela parte, além de ser capaz de reverter o julgamento em seu favor. Na origem, a parte autora ajuizou ação monitória que tinha por escopo forçar o cumprimento de obrigação constante de cheques, sem força executiva, supostamente emitidos pela ré. O pedido foi julgado improcedente em sentença, confirmada por acórdão, em razão da divergência de assinaturas, que comprometeu a validade da prova. No caso em exame, a prova nova que o autor traz é um depoimento judicial de ex-sócio da ré, em audiência de instrução do processo de no 0712898-79.2021.8.07.0007 (ID. 59255871). Diferente do afirmado na inicial, no depoimento, o ex-sócio não alega ter assinado cheques da ré, os quais, segundo ele, eram emitidos por terceiro que não integra a lide. Ademais, a alegada prova nova não configura documento novo a ensejar a rescindibilidade da sentença de mérito, sobretudo porque não existia quando da prolação da sentença rescindenda. De outra parte, ainda que fosse essa a informação prestada em depoimento, trata-se de notícia genérica que não necessariamente se refere às cártulas que fundamentaram a ação monitória cuja decisão se pretende rescindir. Insuficiente, portanto, a assegurar pronunciamento favorável ao autor. Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMISSIBILIDADE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. ALEGAÇÃO DE DOLO E COAÇÃO (ART. 966, III DO CPC). NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO DE FATO (ART. 966, VIII DO CPC). MATÉRIA ANALISADA PELO COLEGIADO. PROVA FALSA (ART. 966, VI DO CPC). INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA (ART. 966, V DO CPC/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 8. Doutrina e jurisprudência definem que devem ser perquiridos e satisfeitos quatro requisitos para definição de prova nova, hábil a embasar pedido rescisório: "a) existente à época da decisão rescindenda; b) ignorado pela parte ou que dele ela não poderia fazer uso; c) por si só apto a assegurar pronunciamento favorável; d) guarde relação com fato alegado no curso da demanda em que se originou a coisa julgada que se quer desconstituir" (STJ - REsp: 1293837 DF 2011/0274381-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 02/04/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2013). 8.1. O autor sustenta ser prova nova o fato de o atual síndico ter registrado Ocorrência Policial, datada de 29/05/2020, para apurar possíveis fraudes cometidas pelo ex-Síndico e também o negócio jurídico firmado pelo Condomínio com a empresa Alziro S. Lima - ME. Ocorre que a alegada prova nova (ocorrência policial registrada 29/5/2020, após o trânsito em julgado do processo) não configura documento novo apto a ensejar a rescindibilidade da sentença de mérito, pois não existia quando da prolação da sentença rescindenda, cujo trânsito em julgado se efetivou em 26/05/2020, e também não é suficiente, por si só, a lhe assegurar pronunciamento favorável. 9. A ofensa manifesta de norma jurídica que autoriza o manejo da ação rescisória deve ser direta, frontal e patente. A simples indicação dos dispositivos alegadamente violados (sem que seja indicada a causa específica de alegada violação e desde que a análise formulada não implique na rediscussão da matéria fática) não é suficiente a sustentar o provimento do pleito rescisório. É imprescindível que o autor da ação rescisória demonstre de forma clara, os dispositivos apontados como violados ou interpretados equivocadamente. 9.1. No caso, o autor limitou-se a mencionar artigos, sem qualquer confronto com a decisão rescindenda, o que torna inviável o acolhimento dos pedidos formulados na rescisória. 10. Demonstrado que a pretensão do autor é a de rediscutir a causa já decidida em definitivo, não podem ser acolhidos os argumentos para rescindibilidade, pois a rescisória - como via excepcional - não pode ser utilizada como mais uma instância recursal, vez que desempenha papel importante de contrapor a garantia constitucional da imutabilidade da coisa julgada, essencial para a preservação da segurança jurídica contida na relação processual. 11. Ação rescisória julgada improcedente. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1389798, 07200478420208070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em razão do caráter excepcional da ação rescisória, o pedido deve ter como fundamento as situações expressamente definidas no artigo 966 do CPC, não se admitindo que seja utilizada como meio para rever o julgado rescindendo, sob pena de violação da segurança jurídica e da coisa julgada. O autor quer se utilizar da ação rescisória como sucedâneo recursal, o que não encontra amparo na norma de regência. A ação rescisória não é mecanismo adequado para corrigir eventual injustiça do provimento rescindendo ou inaugurar nova instância recursal com o fim de reexaminar provas. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA PROVA. COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRETENSÃO DE CORREÇÃO DE EVENTUAL INJUSTIÇA DA DECISÃO RESCINDENDA. 1. A pretensão de correção de eventual injustiça da decisão rescindenda não está entre as hipóteses que ensejam a rescisória, que, tampouco, constitui sucedâneo de recurso. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.048.841/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 27/10/2017.)” .......................................................................................... “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA PERICIAL. ARGÜIÇÃO DE FALSIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284/STF. 1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça revisar as premissas fáticas que nortearam o juízo consubstanciado no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. Incide o óbice da Súmula n. 284/STF quando o recurso especial deixa de infirmar o núcleo central da decisão recorrida. 3. "A rescisória não se presta a apreciar a boa ou má interpretação dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação. Em outras palavras, a má apreciação da prova ou a injustiça da sentença não autorizam a ação rescisória" (REsp n. 147.796-MA, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 28/6/1999). 4. Recurso especial não-conhecido. (REsp n. 474.386/AM, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 2/6/2005, DJ de 22/8/2005, p. 193.)” Assim, é manifestamente inadmissível a ação rescisória. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 330, inciso III c.c art. 966 do CPC, indefiro a petição inicial. Sem honorários advocatícios. Brasília/DF, 21 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J